Tribunal: TJPA
Processo: 0032761-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032761-39.2013.8.14.0301

APELANTE: ADRIELE JOICIANE LOPES DOS PRAZERES

APELADO: ROBERT ROCHA BARROS, CARLA TATIANE SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS CONVERGENTES EM FAVOR DA PARTE AUTORA. SEPARAÇÃO DE FATO NO ANO DE 2006 ADMITIDA PELA PARTE RÉ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ADVERTÊNCIA SOBRE A INTOLERÂNCIA DE EVENTUAL INSURGÊNCIA ABUSIVA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

R. R. B.
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
irresignado com a decisão monocrática de Id. 4418612, que deu provimento ao recurso principal de apelação interposto por
A. J. L. dos P.
, no sentido de reformar a sentença alvejada para reconhecer a união estável havida entre esta e o
de cujus
R. D. N. B., no período compreendido entre 2007 a 15/03/2013.

Em suas razões (Id. 4418613)
, sustenta que o comprovante de requerimento de auxílio doença, bem como os prontuários e laudos médicos não demonstram a união estável reconhecida, mas apenas que a parte agravada teria acompanhado o namorado no hospital, assim como as fotos que mostram o falecido internado e em farras com aquela, as quais evidenciam apenas a existência de intimidade entre ambos. Acrescenta que sua genitora nunca se separou definitivamente do seu genitor, tanto que era sua dependente junto à previdência social. Por derradeiro, tencionou o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, desprovido o recurso principal de apelação para que seja mantida a sentença.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 4418614)
, limitando-se a suscitar unicamente questão preliminar de intempestividade do recurso.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VI do seu § 2º, eis que se cuida de julgamento de agravo interno
[1]
.

Relativamente à preliminar de intempestividade do recurso
, afiguro insubsistente, porquanto ao revés do que sustentado pela parte agravada, a decisão monocrática foi publicada na edição do Diário da Justiça nº 6.852/2020, de 10/03/2020, e não em 09/03/2020. Logo, a quinzena recursal foi deflagrada em 11/03/2020 e não em 10/03/2020, consumando-se em 20/07/2020 (segunda-feira) e não 17/07/2020 (sexta-feira), motivo pelo qual, REJEITO A PRELIMINAR.

Outrossim, não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao juízo de admissibilidade
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade na origem (Id. 4418605-pág. 13). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo prejudiciais, passo diretamente ao enfrentamento meritório
.

Pois bem, vislumbro, de antemão, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir expendidas no julgado, tampouco de demonstrar o direito vindicado.

Isso porque, como bem restou consignado na decisão ora alvejada, tanto na contestação (Id. 4418591-pág. 02), quanto em depoimento perante o juízo de origem (Id. 4418594-pág. 27), a parte ora agravante admite não apenas ter se separado do
de cujus
no ano de 2006, como que ele contraíra outro relacionamento duradouro, consoante é possível depreender dos respectivos excertos a seguir transcritos:

Id. 4418591-pág. 02
: Que a representante do Contestante fora casada com o "de cujos" no religioso por um período de oito anos, conforme certidão de casamento e óbito em anexo (documentos 02 e 03), e desta união adveio o menor supracitado, conforme faz prova certidão de nascimento anexo, (doc.04),
estando separados desde 2006
.

Ocorre que,
mesmo estando separada do "de cujos", por este ser muito namorador
, mas que na verdade nunca romperam, tinham um
relacionamento amoroso esporádico
, e por manter este relacionamento, assim como mantém um relacionamento amigável com os pais deste, contesta o alegado na inicial de que a autora vivia em união estável com o "de cujos".

Id. 4418594-pág. 27
:
Que o casal viveu juntos até 2006
; Que não sabia que Reginaldo mantinha um relacionamento amoroso com outra pessoa; (...) Que alega que apesar de Reginaldo
ter saído de casa no ano de 2006
, continuou a receber visitas do mesmo (
sic
); (...) Que
quando Reginaldo saiu de casa, alugou um quartinho na Passagem Santa Terezinha; Que alega que Reginaldo foi morar de prenome Elen num quartinho; Que alega que Reginaldo ficou envolvido por cerca de 06 anos com Elen
;
Que alega que Reginaldo visitava o filho do casal e, às vezes, dormia na residência
; Que alega que às vezes Reginaldo dormia a semana inteira em sua casa;
Que o relacionamento de Reginaldo com Elen terminou em 2012
. (Destaquei)

A propósito, o fato de o
de cujus
pretensamente continuar frequentando o lar em que coabitou com sua ex-esposa, por si só, não tem o condão de configurar o reate da relação, pois como bem mencionou ao norte, “Reginaldo visitava o filho do casal e, às vezes, dormia na residência”.

Ademais, causa espécie que a genitora da parte agravante, que se intitula a verdadeira companheira do falecido, não o tenha acompanhado durante a internação hospitalar de 25/04/2013 (Id. 4418593-pág. 05) a 15/05/2013, data do óbito (4418591-pág. 12), porém, a parte ora agravada.

À vista do exposto, REJEITANDO a preliminar de intempestividade, deixo de exercer o juízo de retratação, bem como voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
03 de maio
de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VI
– o julgamento de agravo interno.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Belém, 25/05/2022